Tribunal: TJDFT
Processo: 0754818-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INTENÇÃO CONFESSA DE DIFUSÃO ILÍCITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea da decisão que manteve a segregação cautelar, bem como de desproporcionalidade da medida.
2. A denúncia, baseada em prisão em flagrante e corroborada por confissão do paciente quanto à intenção de revenda da droga, associa-se à apreensão de mais de 70g de maconha e à condução de bicicleta produto de crime, evidenciando materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a caracterizar o fumus comissi delicti.
3. A reincidência específica em crime da mesma natureza e o envolvimento reiterado com a criminalidade revelam risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade manifesta do agente, sendo incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 310, § 2o, do CPP.
4. A fundamentação das decisões proferidas no curso da ação penal é suficiente, individualizada e baseada em elementos objetivos, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente de motivação genérica ou presunções abstratas.
5. A alegação de ausência de elementos típicos da mercancia ilícita não se sustenta frente à quantidade de droga apreendida, à confissão do paciente e ao histórico de reincidência, que, conjugados, permitem a conclusão pela finalidade mercantil da conduta.
6. A eventual desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 constitui matéria de mérito a ser oportunamente examinada na sentença, especialmente diante do encerramento da instrução processual.
7. Ordem conhecida e denegada.